Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-89.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011793-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDES DUARTE - CPF: 041.126.391-98 (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO LOPES MENEZES - CPF: 002.927.311-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

E DIREÇÃO PERIGOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.
2.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. APELANTE QUE CONTAVA COM VINTE ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. 3. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 4.
COLIMADA
A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. IMPOSSIBILIDADE.
COMINAÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 302,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA.
5.
POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
. INVIABILIDADE.
EVENTUAL READEQUAÇÃO
POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
. QUANTUM PROPORCI
ON
AL AOS DANOS CAUSADOS PELOS ILÍCITOS PENAIS. 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a sentença
condena
tória
fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como autor dos crimes de lesão corporal e direção perigosa, de acordo com a dinâmica dos fatos e da perícia médica, estando, pois,
a
negativa de autoria
sustentada pelo apelante
isolada nestes autos.

2.
Tendo o apelante 20 anos de idade à época dos fatos, é imperioso reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do Código Penal); bem como reajustar a pena que lhe foi imposta.

3.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos específicos do caso, não bastando justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena (art. 59 do Código Penal).

4.
O tipo pena
l
descrito no art
.
303
da Lei n.
9.503/1997 não prevê a pena acessória de suspensão
da habilitação para
dirigir veículo automotor como opção do
magistrado
, dentre as outras penas cominadas, tratando-se de
pena
que decorre da l
ei. Assim, não é possível afastar a pena de suspensão da habilitação
para
dirigir veículo automotor, ainda que se trate de motorista profissional, mormente ante a inexistência de previsão legal de substituição por
sanção
de outra de espécie
.

5.
Nos termos do § 1º do art. 45, do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado e eventual inviabilidade de adimplência por parte dele deve ser dirigida ao Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

6. Recurso parcialmente provido com providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel Fernandes Duarte
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1011793-89.2021.8.11.0004
,
condenando-o pelo cometimento do
s
crime
s
de

lesão corporal na condução de veículo automotor
(art.
303, §2º e §1º, c/c art. 302, §1º, III
,
da Lei n. 9.503/97
) e direção perigosa (art. 311
da Lei n. 9.503/97
)
, à pena de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime aberto
,
substitu
indo-a
por 2 (duas) restritivas de direitos
consistentes em
:

prestação pecuniária no
valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor da vítima Leandro Lopes Menezes
;
e, se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal,
comparecimento mensal na
c
adeia
p
ública local
;

como também

a

suspensão
da
habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por
4
(
quatro
) meses.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
230501213
, postula
: (i)
a
sua absolvição ao argumento de ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena da menoridade relativa
; (
iii
)
o afastamento
da pena
de
suspensão

da habilitação ou permissão para
dirigir veículo automotor
;
e (
iv
) o afastamento do valor mínimo indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do ofendido.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
230501217
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso
defensivo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
232289690
,
postula pelo parcial provimento do recurso,
para
que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória constante no ID 170542750, p. 12-15, narra os fatos desta forma:

[...]
1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 05:30hs e 06:10hs, na Rua Pires de Campos, intersecção com a Rua Waldir Rabelo, Centro, nesta cidade, o denunciado praticou lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor e, ainda, deixou de prestar socorro à vítima Leandro Lopes Menezes, embora sendo possível fazê-lo sem risco pessoal.

2. Consta, ademais, que, no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 05:30hs e 06:10hs, no Centro deste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança em logradouros onde há grande movimentação/concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado saiu na condução de um veículo automotor Ford/Ranger, cor prata, placa QBU-0086, em alta velocidade (entre 60
a
70 KM/h) por vias públicas do Centro desta urbe, inclusive, sem parar nos cruzamentos e ignorando as placas de sinalização (“PARE”) das ruas preferenciais, de modo a ensejar risco à incolumidade pública (vide Relatório de Investigação – ID. 72762201).

Ocorre que, durante o seu trajeto pela Rua Pires de Campos, o denunciado colidiu na traseira da motocicleta (Honda CG 150 Fan ESDI, cor vermelha, placa OBG-0659) conduzida pela vítima Leandro Lopes Menezes, que ali trafegava normalmente, e fugiu em seguida, deixando de prestar socorro (arquivos de vídeo em anexo – link disponibilizado no relatório acima indicado).

Por consectário, a vítima foi violentamente arremessada ao solo e sofreu “fratura de coluna lombar” (dos processos transversos à esquerda das vértebras L1, L2 e L3), que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ferida contusa na sobrancelha direita, além de escoriações no rosto e nos membros superiores e inferiores (Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico – ID. 77819705; Exame Complementar – ID. 77819712). O denunciado, ao ser interrogado, sustentou não ter percebido a colisão, no entanto, admitiu que trafegava com o mencionado automóvel em velocidade incompatível (entre 60
a
70 KM/h) e, até mesmo, afirmou que possa ter cochilado enquanto conduzia o veículo, pois estava com muito sono, e que não parou nos cruzamentos (ID. 77819701).

Dessa forma, tem-se que o denunciado negou solenemente a vigência às normas de segurança inseridas nos
arts
. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo absolutamente previsível que o mesmo, ao trafegar em velocidade excessiva e ultrapassar cruzamentos sem ter as preferências de passagem, bem como ao conduzir sem a devida atenção
(já que estava sonolento) e
inobservando
os cuidados necessários, causaria risco aos demais condutores e pedestres, pelas regras de trânsito.

Logo, a conduta perpetrada por ele, conjugada, pois, com a aludida possibilidade de se antever a ocorrência de um acidente e, também, com o inequívoco liame causal entre sua ausência de cuidado objetivo e o funesto resultado, acena para a responsabilida
de do denunciado a título culpo
so, quando da direção daquele veículo automotor
.

[...]

A materialidade delitiva
do
s
crime
s
de

lesão corporal na condução de veículo automotor
(art.
303, §2º e §1º, c/c art. 302, §1º, III
,
da Lei n. 9.503/97
)
e
direção perigosa

(
art. 311
da Lei n. 9.503/97
)

está comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
230500663
); laudo pericial de lesão corporal (ID
230500680
);
e
laudo de exame pericial em local de acidente de
trânsito
(ID
230500681
); bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o
s
ato
s
narrado
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s crimes de

lesão corporal na condução de veículo automotor e
direção perigosa
por parte dele
.

Com efeito, a vítima
Leandro Lopes Menezes
, relatou em juízo que trabalhava como vigilante noturno
de
motocicleta, quando em um cruzamento foi atingido pela caminhonete que o apelante conduzia. A vítima relatou, outrossim,
que
Gabriel
Fernandes
estava em alta velocidade e não respeitou a parada obrigatória no cruzamento, não prestou socorro e

saiu arrastando
a sua motocicleta. Leandro disse, também, que em razão do acidente sofreu lesões no rosto, fraturas na coluna e na face,
e
precisou ficar de repouso pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Por fim, declarou que teve que deixar de ser vigilante e passou a trabalhar como porteiro
por causa
do acidente sofrido, consoante se infere destes trechos de seu depoimento:

Leandro
: [...] Que era o condutor da motocicleta;
que estava trabalhando quando acorreu o acidente de trânsito
e que ainda trabalha na Empresa Defense Segurança; que, ao amanhecer daquele
dia, por volta de 05h a 5h30min, estava trafegando em uma motocicleta da empresa, com os faróis ligados, indo verificar um serviço;
que, no cruzamento da Rua Pires de Campos com a Rua Valdir Rabelo, próximo a faixa de pedestre, uma caminhonete colidiu na traseira de sua motocicleta; que foi atropelado e arremessado para o outro lado da rua, depois da faixa de pedestre; que era um cruzamento com parada obrigatória, porém o condutor da caminhonete não parou; que o acusado saiu arrastando sua motocicleta por 10 a 15 metros
; que os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros devido ao barulho do impacto; que desmaiou após a colisão; que, ao acordar, não conseguiu se levantar porque fraturou a coluna e estava com falta de ar, engasgando com o próprio sangue; que estava trafegando com farol ligado da motocicleta; que a motocicleta era da empresa de segurança em que trabalhava; que a motocicleta estava regular e verificada; que, após o acidente, a empresa onde que trabalhava verificou imagens de câmeras de segurança instaladas nas cercanias e constatou que o acusado não parava em nenhum cruzamento das vias;
que sofreu lesões no rosto, bem como fraturas na face e na coluna da L1 a L4; que ficou 60 dias de repouso, fazendo tratamento conservador; que a empresa em que trabalhava à época, e continua trabalhando, lhe deu todo suporte no tratamento; que o acusado não deu suporte nenhum e também não prestou socorro; que, devido ao acidente, possui sequelas e não pode mais exercer sua antiga função, tendo sido removido de vigilante para porteiro
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Leandro Lopes Menezes extraídos da sentença condenatória vista no ID 230501206)

Destaques no original

O investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Sidney Cardoso da Silva
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
,
afirmou que participou da
s
investigaç
ões
do caso e que ao analisar as imagens de segurança das proximidades do local do fato, pôde constatar que o apelante conduzia o veículo Ford Ranger
, e que
não respeitava as placas de “PARE” nos cruzamentos. O agente público relatou, ainda, que acompanhou a oitiva de Gabriel na Delegacia de Polícia,
cuja pessoa
,
ao ser ques
tionad
a
,
afirmou que tinha passado a noite em uma festa, estava em alta velocidade e, por es
s
e motivo, não viu a colisão.

A
testemunha
Saady
Bandeira de Freitas
,
ouvido em
juízo afirmou que trabalha
va
com a vítima,
e
que no dia dos fatos
foi comunicado que
Leandro estava parado e ao se deslocar
ao
local, viu que
este
estava caído na calçada,
tal como se infere desta parte
do
depoimento
daquele
:

[...]
Que é colega de trabalho da vítima; que, na data dos fatos, quando chegou no serviço foi notificado que a vítima estava parada no mesmo
lugar há alguns minutos e provavelmente poderia ter ocorrido alguma coisa;
que se deslocou até o local indicado e se deparou com a vítima caída na calçada; que havia vários pedaços de veículo no caminho e a motocicleta da vítima estava na esquina abaixo do local onde ela estava caída; que o veículo arrastou a motocicleta até a outra quadra
; que, posteriormente, viu as imagens de câmeras de segurança;
que a vítima estava devagar e a caminhonete colidiu na traseira da motocicleta da vítima; que, nos vídeos antes do acidente, o acusado realmente estava em excesso de velocidade; que a vítima teve que ser readaptada em sua função na empresa em razão do acidente.

[...].
(
Trechos do depoimento judicial de
Saady
Bandeira de Freitas
extraídos da sentença condenatória vista no ID 230501206)

Destaques no original

Por sua vez, o apelante, ao ser ouvido

na Delegacia de Polícia,

afirmou que estava em um
“Lounge”,
mas que não teria ingerido bebidas alcoólicas.
R
elatou
, ainda,
que foi embora por volta das 5
h

e deixou uma colega em casa,
asseverando, outrossim,
que durante o trajeto conduzia o veículo em alta velocidade, sem parar
nos cruzamentos

tal
como se infere desta parte
do seu primeiro
:

[...]
Que esclarece que seu genitor possui um veículo RANGER de cor prata, placa QBU 0086; Que esclarece que, no dia 03/12/2021, o interrogado trabalhou o dia todo, foi para a faculdade com o carro de seu genitor a noite e de lá
resolveu ir no Lounge
Hookah
com uma amiga; Que, durante a madrugada, fumou narguilé e cigarro palheiro; Que afirma não ter ingerido bebida alcoólica, visto que iria trabalhar no outro dia; Que, por volta das 05:00 horas, o interrogado levou embora sua colega, a qual reside próximo a
Univar
; Que, ao fazer o trajeto para casa no Pontal do Araguaia/MT, esclarece que estava com muito sono;
Que trafegava pela Rua Pires de Campos; Que indagado se avistou um motociclista a sua frente na mesma direção, afirma que se recorda de ter avistado sim um motoqueiro em uma moto vermelha a sua frente;
Que, no cruzamento com a Rua Waldir Rabelo, alega não ter se dado conta do acidente; Que afirma que estava com muito sono e acredita que tenha cochilado ao passar pelo cruzamento; Que não sentiu a pancada no momento do acidente;

Que apenas sentiu que o carro estava pesado; Que, na esquina logo abaixo, parou o veículo e deu ré para ver se tinha algo nos pneus; Que a luz do ABS no painel estava acessa; Que não desceu do carro e após continuou seu trajeto para casa; Que, ao chegar em casa, constatou que o lado direito estava amassado e com o farol quebrado , porém ficou sem entender o que tinha acontecido; Que indagado se bateu no motociclista a sua frente, afirma não se recordar, pois estava com sono; Que pensou que alguém tinha batido no carro;
Que indagado se estava em alta velocidade, alega que realmente estava com pressa de chegar em casa e acredita que trafegava a uma velocidade entre 60 a 70 km/h; Que indagado se estava respeitando as placas de sinalização durante o trajeto, afirma que dava uma olhada antes de prosseguir, porém não parava nos cruzamentos [...]
.
(Trechos do
interrogatório

extra
judicial de
Gabriel Fernandes Duarte

vist
o
no ID
230500676
)

Destacamos

Contudo, ao
ser interrogado em juízo,
o apelante
alterou a sua versão
, afirmando, dessa
feita, que
conduzia o veículo em velocidade compatível com a via e que a vítima teria invadido a pista contraria de modo repentino
,
conforme se observa
destes
trechos
do seu
segundo

interrogatório
:

[...]
Que não foi culpado pelo acidente, porque
trafegava em uma caminhonete do lado esquerdo da via, em sua mão de direção, imprimindo velocidade compatível com a via, enquanto a vítima, que trafegava em motocicleta no mesmo sentido de direção, pelo lado direito da via, de repente invadiu sua mão de direção
, tanto que é não tinha vestígio de impacto/avarias na frente da caminhonete, mas sim na lateral; que foi coagido pelo delegado de polícia no momento de seu interrogatório na delegacia e que não conduzia a caminhonete em alta velocidade e sequer invadiu cruzamento,
afirmando que estava trafegando pela via preferencial, em uma velocidade ‘considerável’, mas dentro do permitido em lei; que não ficou no local do acidente de trânsito, porque não sentiu o impacto
, que sentiu algo de errado no veículo, parou a caminhonete, olhou que tinha acendido o freio ABS no painel, mas achou que tinha dado problema no freio e seguiu viagem
[...].
(Trechos do
interrogatório
judicial de
Gabriel Fernandes Duarte
extraídos da sentença condenatória
vist
a
no ID
230501206
)

Destacamos

Com efeito, malgrado os argumentos defensivos, ficou suficientemente comprovada nestes autos a culpa do apelante, em especial pelo depoimento da vítima e d
o
policial civil Sidney Cardoso da Silva,
na segunda fase da persecução penal,
como também

pelo
interrogatório
de

Gabriel
,
na fase policial,
elementos
de convicção
, esses, que demonstraram com suficiência que ele conduzia seu veículo automotor com velocidade
superior ao permitido na via
no momento do acidente
e sem obedecer a sinalização
,

modo de agir, esse,
que redun
dou
na colisão que causou as lesões corporais na vítima.

Por conseguinte, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para apurar
a
sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual demonstram
, insofismavelmente,
que ele agiu de forma imprudente, haja vista

que conduzia o seu veículo em velocidade elevada
aumentando o risco de produzir o resultado indesejado.

A
demais, a
colisão causou no ofendido
as seguintes
lesões contusas
:
“
ferida contusa em cicatrização após retirada de sutura de 2cm em sobrancelha direita; escoriação em lábio inferior à esquerda; escoriação hiperemiada em cicatrização em mento; escoriação linear grossa em cicatrização com perda parcial da crosta de 3cm em cotovelo direito; escoriação coberta por crosta ovalada de bordos irregulares de 5x2,5cm em joelho esquerdo; escoriação coberta parcialmente crosta ovalada de 4x3cm em joelho direito; duas escoriações em dorso do 2° dedo da mão esquerda em
interfalangeana
proximal e em falange média de 1cm cada; escoriação em cicatrização no dorso da mão esquerda de 2cm; escoriação redonda sobre
interfalangeana
proximal do 3° dedo da mão esquerda; escoriações hipocrômicas após perda da crosta em dorso da mão direita sobre 1° e 2° metacarpos. Tomografia da coluna lombar de 04/12/21 com fratura alinhada na base do processo transverso esquerdo de LI e L2
”
(ID
230500680
).

Como é sabido, o
tipo penal descrito no art. 303 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
é culposo
; e
, s
egundo o art. 18, II, do C
ódigo
P
enal
, configura-se
esse tipo de
delito

quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja,

por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.

Ademais, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a observância do dever de cuidado.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola
estes
requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

E
, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. FALTA DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO E DECLARAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL ASSINADO PELA GENITORA DA VÍTIMA E PELO DELEGADO DE POLÍCIA POSSUIDOR DE FÉ PÚBLICA. PRESCINDIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. MÉRITO. 1. FALTA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇAO MANTIDA. 2 REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. 2ª FASE DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES INSCULPIDAS NO ART. 65, III, ALÍNEAS “B” E “D”, CP. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA NÃO CONSTATADO. DIMINUIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

2.1.
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Assim, não há falar-se em absolvição, uma vez demonstrado conforme o referido dispositivo legal que o apelante, em comprovado estado de embriaguez, provocou acidente que causou lesões corporais na vítima
.

2.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de credibilidade, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas. [...].
(TJ-MT. 0004153-36.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.03.2022,
Publicado
no DJE 24.03.2022.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito,
uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa.

(
TJ-MT. 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.02.2023,
Publicado
no DJE 22.02.2023)
Destacamos

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes descritos nos
arts
.
art.
303, §2º e §1º, c/c art. 302, §1º, III
, c/c art. 311 do
Código de Trânsito Brasileiro, o que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Logo,
é imperioso reconhecer que as provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para demonstrar que o apelante agiu de forma imprudente,
situação, essa, que denota a necessidade de se manter sua condenação pela prática do
s
crime
s de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e
direção perigosa
.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação
ao apelante
,
a pretensão recursal merece acolhimento, pois, de fato,
ele
era menor de 21 anos à época dos fatos, como se depreende de sua qualificaç
ão
lançada no termo de interrogatório extrajudicial, no qual consta a indicação dos números de seus documentos de identificação, data de nascimento e cadastros de pessoa física (ID
230500676
), sendo de rigor a incidência dessa causa modificadora de pena na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Em relação à pena aplicada ao
apelante, foi
possível verificar que o juízo de primeiro grau
fixou a pena-base em
seu máximo
, sem utilizar qualquer fundamentação
e valorou desfavoravelmente uma circunstância judicial na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo a
pena
inicial em
quantum
superior ao máximo cominado pela norma
,
contraria
ndo
o princípio da individualização da pena, previsto no art
.
5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como os critérios balizadores contidos no art
.
59 do Código Penal.

Como se sabe,
de
acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a exasperação da pena-base, é indispensável que a decisão esteja amparada em elementos concretos que demonstrem maior gravidade do comportamento do réu, não sendo suficientes referências genéricas ou próprias do tipo penal para tal majoração
, ou ainda, ausência de qualquer fundamentação
.

Diante disso,
cabe a esta
C
orte
de Justiça
revisar
, de ofício, a
dosimetria da
s
pena
s
, ainda que a defesa não tenha suscitado esse ponto de forma expressa em suas razões recursais, considerando que a readequação da pena
guarda
estreita relação com a garantia do devido processo legal e o princípio da legalidade.

A
liás
, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual ilegalidade na dosimetria da pena pode ser corrigida,
ex

officio
, por esta instância revisora, especialmente quando
for
constatada violação a regras que norteiam a aplicação da pena.

No
que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 8.º, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14, item 2, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o art. 315, § 2.º, do Código de Processo Penal, não foram objeto de prévio debate nas instâncias antecedentes. Desse modo, quanto a estes pontos, está ausente o indispensável prequestionamento do tema, nos termos das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso
. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal. 3. A pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal é o parâmetro fixado pelo Legislador de onde deve partir a dosimetria da pena. Não é lícito ao julgador, adotando a denominada "teoria da pena média", estabelecer a pena-base em patamar diferente do mínimo legal sem apresentar nenhuma justificativa concreta para afastar-se do piso legalmente estipulado. 4. "A quantidade da pena-base, fixada na primeira fase do critério trifásico
( CP
,
arts
. 68 e 59, II), não pode ser aplicada a partir da média dos extremos da pena cominada para, em seguida, considerar as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao réu, porque este critério não se harmoniza com o princípio da individualização da pena, por implicar num agravamento prévio (entre o mínimo e a média) sem qualquer fundamentação."
( HC
76196, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAUR
ITA VAZ, Data de Julgamento: 12.
09
.
2023, T6 - SEXTA TU
RMA, Data de Publicação:
DJe
18.
09
.
2023)

Destacamos

Por conta disso, reconhecendo como necessária a readequação da
pena
fixada a
Gabriel Fernandes Duarte
, passo a redimensioná-la
s
desta forma:

Do crime de lesão corporal

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando que
as consequências do crime foram valoradas pejorativamente,
fixo
a pena-base em

2 (dois
)
anos e 4 (quatro)

meses de detenção
.

Na segunda fase, levando em conta a incidência da atenuante da menoridade relativa, reconhecida nes
t
e voto,

reduzo a pena em 1/6 (um sexto) razão pela qual fixo a pena intermediária em

2 (dois) anos
de detenção.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no art. 303, §1º,
c/c art. 302, §1
º
, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, uma vez que o apelante deixou de prestar socorro à vítima, aumento a pena em 1/3 (um terço)
resultando a pena final de

2 (dois) anos e
8 (oito) meses de detenção.

Do crime de
direção perigosa

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, mantenho, a pena-base em
6 meses de detenção
que
torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

Considerando o concurso material de crimes fixo a pena definitiva em
3
(
três
) ano
s
e 2 (dois) meses de detenção.

Fica mantido o regime inicial de cumprimento das penas aplicadas ao apelante no aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal
; como também a
substituição por duas penas restritivas de direitos nos termos estabelecidos na sentença condenatória.

O
apelante pretende
, também,
a exclusão da pena acessória de suspensão
da habilitação
ou permissão
para
dirigir
veículo automotor ao argumento de que precisa d
o

aludido documento
para exercer sua função laborativa
e
, com isso,
prover o sustento de
sua família.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

E tal afirmação se impõe porque, no caso de condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
e
direção perigosa
, como sói ser a hipótese,
a aludida
pena

acessória
é de incidência obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, tal como se infere dos textos dos
arts
. 30
2
, 303

e 292 da Lei n. 9.503/97, assim redigidos:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de dois a quatro anos,

e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 303.
Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas
- detenção, de seis meses a dois anos
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Art. 292.
A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou
cumulativamente
com outras penalidades. (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014) (Vigência).

Destacamos

Sobre a impossibilidade de exclusão ou substituição da pena acessória
de suspens
ão de habilitação
ou permissão
para dirigir veículo automotor
, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE –
PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPRIMENDA A SER IMPOSTA CUMULATIVAMENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a conduta culposa do agente, materializada pela falta de cuidado objetivo na condução de veículo automotor, além da
previsibilidade do resultado gravoso, fica afastado o pleito absolutório.

O fato de o apelante ser motorista profissional não o isenta da pena cumulativa prevista no preceito secundário do tipo penal, porque sua cominação decorre de expressa previsão legal
.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, entendeu ser constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.
(TJMT, N.U 0010395-39.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022,
Publicado
no DJE 07/04/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE
AFASTAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA NECESSÁRIA E INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – IMPRUDÊNCIA/IMPERÍCIA EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OFENSA AO TRABALHO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – PROPORCIONALIDADE À RESTRITIVA DE LIBERDADE – PREMISSA DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado.” (TJMT, AP NU 0006442-89.2009.8.11.0064)

A impossibilidade de pagamento de prestação pecuniária em favor das vítimas deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a adequação/substituição da pena restritiva de direitos, em momento oportuno, diante das condições apresentadas pelo agente (TJMT, AP NU 0000510-14.2015.8.11.0096; AP nº 157247/2017).

A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, “
não tem o condão, por si só, de caracterizar ofensa ao livre exercício de profissão, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente da categoria de motoristas profissionais que mais se espera cuidados no trânsito
” (TJMT, AP NU 0002176-59.2009.8.11.0064).

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ,
AgRg
no HC nº 271.383/RJ).

(TJMT, N.U 0006740-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022).
Destacamos

Desse modo, ainda
que o apelante exerça profissão para qual a condução de veículo automotor seja crucial, é certo que tal circunstância
não
tem
o condão de afastar a
pena
,
posto que
o Supremo Tribunal Federal já pacifico
u
o entendimento de que “
é constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito
”
(
Supremo Tribunal Federal,
R
ecurso
E
xtraordinário n. 1261242,
Tema
n.
486).

Por conseguinte,
deve ser mantida
a pena acessória
de
suspensão da habilitação
ou permissão
para dirigir veículo automotor
.

O
apelante
postula, ademais,

a redução do valor da prestação pecuniária imposta na sentença condenatória
em razão de sua hipossuficiência.

É cediço que
o critério para a fixação da prestação pecuniária não é o mesmo adotado para a multa prevista no preceito secundário do tipo penal
, porque a
pena substitutiva deve observar
:
a situação econômica do condenado
;
a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção
;
e reprovação do crime.
Assim, em casos que tais, o

quantum
não deve ser tão reduzido a ponto de
tornar

ineficaz
a pena substitutiva, nem tão excessivo de forma a inviabilizar
o
seu cumprimento.

É
forçoso
ressaltar, ainda sobre temática,
a que
prestação pecuniária que foi aplicada
ao apelante
não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e
tem
caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4º, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2º, do referido
Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e
tem
caráter cumulativo ou alternativo,
constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A
pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1º, do mesmodiploma legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.º
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso debatido nestes autos,
o
juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em duas restritivas de direitos consistentes em
:

“
prestação pecuniária
(art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP),
fixo
a título de dívida, em favor da vítima
Leandro Lopes Menezes
e, se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proporcional aos danos material, estético e psicológico ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária
são relacionados às consequências e tipo de dano
e
comparecimento mensal na Cadeia Pública local,
pelo prazo da pena corpórea aplicada”.

Como asseverado linhas volvidas, a pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos; enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além
do mais
, o art. 60,caput,do Código Penal preceitua que “
na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”, razão pela qual a pena é aplicada em duas etapas distintas e consecutivas, a saber: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em quantum proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do condenado.

Por outro lado, na prestação pecuniária, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, a sua situação econômica, mas sim, como dito alhures, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo, o quantum da prestação, guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

E, na
hipótese
, não se pode olvidar que a sociedade foi exposta a risco, cumprindo
asserir
que, em se tratando de lesão corporal na direção de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada
, a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual o prejuízo deve ser reparado com a destinação dos recursos a
vítima ou a
uma instituição assistencial, não havendo, pois, como se falarem desproporcionalidade da fixação da importância
de
20.000,00 (vinte mil reais)
, mormente se considerarmos os danos sofridos pela vítima que teve que,
além
do sofrimento
que
lhe foi impingido,
teve que
mudar de trabalho em razão do acidente
.

Em relação ao assunto,
esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
.
[...].
Critério para a fixação do
‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
.
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70, DA LEI N. 4.117/1962. DOSIMETRIA. PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PRESTADA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da reprimenda. A sua escolha não se submete à conveniência do sentenciado, embora deva ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida" (
AgRg
no
AREsp
1237666/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/5/2019,
DJe
6/6/2019). 3. Nessa linha, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que, "nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado" (
AgRg
no REsp 1.707.982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
27/4/2018). 4. Admite-se a utilização da fiança prestada nos autos para o pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos a que se refere o art. 336, do CPP (custas, indenização do dano e multa). Precedentes. 5. Na espécie, a Corte a quo considerou, na fixação da prestação pecuniária, a extensão do prejuízo ao erário, o valor pago a título de fiança (R$ 10.000,00), pontuando, ainda, quanto à capacidade econômica do recorrente, que esse não informou sua renda mensal média (e-STJ fl. 313). A conjugação dos fatores apontados pelo Tribunal de origem se revela idônea e suficiente para justificar o valor
fixado a título de prestação pecuniária. Precedentes. 6. Outrossim, fixada a prestação pecuniária pelas instâncias ordinárias de forma motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a desconstituição das conclusões alcançadas, no intuito de abrigar a pretensão recursal de redução do valor estipulado, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do acervo de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo regimental conhecido em parte e não provido
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.384.177/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.9.2023,
DJe
de 29.9.2023)

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

Partindo dessas premissas,
deve ser reconhecido
que o
valor
fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária (
R$ 20.000,00
), guarda relação com o dano ocasionado pelo fato-crime e não há prova de que seja incompatível com a condição socioeconômico do apelante, isso sem contar que, a critério do juízo das execuções penais, tal valor poderá ser parcelado.

Entretanto,
se a situação socioeconômica do apelante não lhe der condições de quitar a aludida pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá
a

sua
defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão
,
essa
,
que deverá ser direcionada ao
J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Posto isso, em
con
sonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Gabriel Fernandes Duarte

para o fim de reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa, na fração de 1/6 (um sexto),
redimensionando sua pena pela prática
do
s
crime
s
de

lesão corporal na condução de veículo automotor
(art.
303, §2º e §1º, c/c art. 302, §1º, III
,
da Lei n. 9.503/97
) e direção perigosa (
art. 311
da Lei n. 9.503/97
)
;
e
,
de oficio
,
readequar a pena-base do crime de lesão corporal readequando
por conseguinte a sua
pena total
para
3 (três) anos e 2 (dois) meses de detenção
;
substituindo
-
a por
duas restritivas de direitos
, consistentes
:
em
prestação pecuniária
(
em favor da vítima Leandro Lopes Menezes e, se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução, no
valor
d
e
R$ 20.000,00
)
;
comparecimento mensal na
c
adeia
p
ública local, pelo prazo da pena corpórea aplicada
; suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
4 (quatro) meses
mantidos os demais termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024